Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704073-55.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON ELIAS ABDON APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927 do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da provável aplicação à espécie da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357/RR, cuja repercussão geral fora reconhecida (tema 864). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora